Tribunal: TJSP
Processo: 1002647-52.2023.8.26.0322
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – ERRO NO PREENCHIMENTO DO CRV – Pretensão ao afastamento de restrição lançada sobre o veículo de placas DPF-6J53, em razão de erro de grafia no preenchimento do CRV – Sentença de concessão da segurança para determinar ao impetrado que proceda a transferência do veículo mencionado nos autos, aproveitando-se das taxas e se

Ementa:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – ERRO NO PREENCHIMENTO DO CRV – Pretensão ao afastamento de restrição lançada sobre o veículo de placas DPF-6J53, em razão de erro de grafia no preenchimento do CRV – Sentença de concessão da segurança para determinar ao impetrado que proceda a transferência do veículo mencionado nos autos, aproveitando-se das taxas e se abstendo de aplicar a multa prevista no art. 233 da Lei Fed. no 9.503, de 23/09/1.997 (CTB) – Possibilidade de se considerar válido o CRV apresentado pelo impetrante, nos termos do art. 9o, §1o, III, da Port. DETRAN no 1.680, de 20/10/2.014, pois é possível a perfeita identificação do comprador através de outros documentos, apesar de incorreção relacionada a grafia de seu nome – Comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ do comprador do veículo que apresenta os demais dados idênticos aos informados no CRV – Atraso na transferência do veículo que não pode ser imputada ao impetrante, de forma que descabe a aplicação de qualquer multa por atraso, inclusive aquela prevista no art. 233 da Lei Fed. no 9.503, de 23/09/1.997 (CTB), o qual dispõe sobre a aplicação de multa decorrente da ausência de registro de veículo junto ao órgão executivo de trânsito, no prazo de trinta dias – Sentença mantida – REMESSA NECESSÁRIA não provida.